Tribunal: TJSP
Processo: 1012814-63.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marcos Fleury
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – Nulidade da sentença e cerceamento de defesa – Inocorrência – Denegação do direito postulado decorreu de fundamentação lógica e perfeitamente deduzida, cujo teor bem delineou os motivos ensejadores da improcedência do pedido – Repetição da prova técnica e realização de vistoria ambiental – Indeferimento – Ausência de

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – Nulidade da sentença e cerceamento de defesa – Inocorrência – Denegação do direito postulado decorreu de fundamentação lógica e perfeitamente deduzida, cujo teor bem delineou os motivos ensejadores da improcedência do pedido – Repetição da prova técnica e realização de vistoria ambiental – Indeferimento – Ausência de irregularidade, omissão, contradição ou vício, que permitam afastar a validade do laudo como prova para a formação do convencimento do juízo – O laudo já trazido aos autos mostrou-se suficiente para a elucidação e para o conhecimento das condições físicas da pericianda.
MÉRITO – Laudo pericial bem fundamentado – Plena capacidade de trabalho constatada – Indevida a concessão do amparo pretendido, pois a demanda acidentária tem como objetivo a reparação da incapacidade decorrente do acidente ou da doença profissional e não da mera lesão ou moléstia. Improcedência mantida.
RECURSO DA AUTARQUIA - Responsabilidade do Estado para restituição de honorários periciais adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora é sucumbente, e beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91. Tema 1.044 do STJ. Pretensão de reembolso nos próprios autos, em cumprimento de sentença. Possibilidade.
Recurso da autora não provido e recurso do INSS provido.